Tribunal: TJPA
Processo: 0020561-83.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020561-83.2016.8.14.0401

APELANTE: CLEITON ALMEIDA DA SILVA, FABIO FAGUNDES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0020561-83.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CLEITON ALMEIDA DA SILVA

APELANTE: FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. ROUBO. ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTIGA) E II DO CP. RECURSO DEFENSIVO.

APELAÇÃO DE FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA:
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E APLICAÇÃO DA MENORIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 146 DO STF. PENA DE RECLUSÃO DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 109, III, DO CP. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
APELAÇAÕ DE CLEITON ALMEIDA DA SILVA:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. PREJUDICADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.654/18. POSSIBILIDADE. SENTENÇA
MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso de
CLEITON ALMEIDA DA SILVA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso III, art. 110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte,
não conhecer do apelo do mesmo,
nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0020561-83.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CLEITON ALMEIDA DA SILVA

APELANTE: FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
CLEITON ALMEIDA DA SILVA e FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) e 53 (cinquenta e três) dias-multa, respectivamente, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, I (redação antiga) e II do CP.

Consta na denúncia (ID nº 20407400 p. 2-5) em resumo, que no dia 28/08/2016, por volta de 07h30min, os Apelantes mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma branca (faca), subtraíram 01 (um) aparelho celular da vítima JOÃO EDUARDO SOUSA MENDONÇA VIEIRA.

Devido aos fatos, os recorrentes foram denunciados como incursos na pena do artigo 157, §2º, I (redação antiga) e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20407465 p. 1-16), contra qual a defesa de ambos recorreu conforme abaixo:

-

CLEITON ALMEIDA DA SILVA
(ID nº 20407466 P. 7-14) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pelo reconhecimento da atenuante da menoridade e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ e exclusão da majorante do uso de arma;

-
FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA
(ID Nº 20407466 p. 15-20) pugnando pelo reconhecimento da atenuante da menoridade e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Constam as contrarrazões aos recursos, onde o Órgão Fiscalizador da Lei se manifestando pelo
parcial provimento
do apelo de
FÁBIO OLIVEIRA
para que fosse reconhecida a atenuante da menoridade (ID n° 20407466 p. 22-27) e
improvimento
quanto aquele interposto por
CLEITON SILVA
(ID nº 20407467 p. 10-15).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos apelos e
parcial provimento
do Recorrente Cleiton Silva, para que seja afastada a majorante do uso de arma e o
improvimento
do recurso de Fábio Oliveira (ID’s nº 20407467 p. 38-41 e 20407468 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade:

1.1.

Da apelação de Fábio Fagundes de Oliveira:

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o Recorrente
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 20407401 p. 8), nos termos do art. 115 do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
17/04/2018
(
ID nº 20407465 p. 1-16
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, III e art.115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do apelo interposto por Fábio Fagundes de Oliveira
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

1.2. Da apelação de Cleiton Almeida da Silva:

Com relação à apelação de
CLEITON ALMEIDA DA SILVA
, entendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 20407401 p. 18), auto de entrega (ID nº 20407401 p. 21), auto de apreensão (ID nº 20407401 p. 20) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
JOÃO EDUARDO SOUSA MENDONÇA VIEIRA
, cujo depoimento foi colhido em Sede Policial, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.

Do pedido de aplicação da atenuante da menoridade com afastamento da
aplicação da Súmula 231 do STJ
.

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da menoridade
, prevista no
artigo 65, inciso I do Código Penal
, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente possuía à época dos fatos 27 (vinte e sete) anos, com data de nascimento em 02/06/1989 (id Nº 20407401 p. 7), assim,
não há como aplicar a requerida benesse
em favor do apelante.

Pleiteia ainda o Recorrente a superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da menoridade.

Contudo, resta
prejudicado
o referido pedido em razão do não reconhecimento da atenuante em questão.

2.3.

Da exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca por força da Lei 13.654/2018. Redimensionamento da pena.

Apesar do
equívoco da defesa
em se insurgir requerendo, com fulcro no permissivo legal, que se decote da condenação a agravante do emprego de
arma de fogo
, considerando que ocorreu a utilização de uma faca (arma branca), entendo, que ainda assim merece reforma, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 13.654/18, que alterou a redação do § 2º do art. 157 e deixou de considerar o uso de arma branca como agravante do crime de roubo.

Compulsando os autos, verifico que o crime foi praticado em
28/08/2016
, e em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, o emprego de
arma branca
passou configurar tão somente como grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 157 do Código Penal.

Assim, há ser dado
provimento ao recurso
para que seja
excluída
da sentença
a majorante do uso de arma
, pois o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Considerando a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, referida norma retroage de forma a atingir todos os roubos praticados mediante arma branca e cuja sentença ocorreu durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve extinção do crime no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A Lei n. 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

II – (...).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Contudo,
deixo de afastar
o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase do cálculo da pena em razão da existência de
outra majorante
, qual seja,
concurso de pessoas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso III, art. 110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço do apelo do mesmo,
nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024